Tribunal: STF
Processo: ARE 1602863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE A SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ADEMAIS, CRIME PROCESSADO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO.
1 "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízoa quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 13/12/2018).
2 "Carece de interesse recursal o apelo que busca o pagamento do preparo e das custas processuais após a condenação definitiva, pois é providência que já decorre do fato de os crimes apurados serem perseguidos mediante ação penal pública incondicionada" (TJSC, Apelação Criminal n. 5018648-70.2023.8.24.0008, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 4/2/2025).
PRELIMINAR. COLETA DE ESPERMA. TESTE DE DNA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. EXAMES REALIZADOS POR PERITOS OFICIAIS. MATERIAL QUE PERMANECEU SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIENTÍFICA. OBSERVÂNCIA AO ART. 158-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NA CONFECÇÃO DAS PERÍCIAS. PROVAS DE NATUREZA CAUTELAR, SUJEITAS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INQUÉRITO POLICIAL QUE OSTENTA NATUREZA INQUISITIVA. PREFACIAL REJEITADA.
1 "Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa [...]" (STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23/11/2021).
2 Evidenciado que a coleta do material biológico e o exame de DNA foram realizados por peritos oficiais, bem como que as amostras permaneceram sob a custódia da polícia científica, não há falar-se em ofensa ao disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal.
3 Descabida a participação da defesa na confecção dos laudos periciais de exame de corpo de delito e de comparação do DNA, pois se tratam de provas de natureza cautelar, produzidas no curso de inquérito policial, procedimento de índole inquisitiva, em que não há contraditório prévio, e sim diferido.
MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE, EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELATOS UNÍSSONOS E COERENTES DA OFENDIDA, CORROBORADOS PELO RESULTADO DE EXAME DE DNA, POR DIÁLOGOS DE "WHATSAPP" E PELOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTES. AUSÊNCIA DE LESÕES NO CORPO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE EM TORNO DO EMPREGO DE FORÇA FÍSICA E DA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA A PRÁTICA DOS ATOS SEXUAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL PREENCHIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1 De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, longe das vistas de testemunhas, as palavras das vítimas assumem grande relevância e, uma vez apoiadas por outros elementos de convicção, podem ser invocadas para lastrear um decreto condenatório.
2 Evidenciado que o acusado empregou força física para constranger a vítima à prática de atos sexuais, resta caracterizada a violência necessária à configuração do crime de estupro, de modo que se afigura prescindível a existência de lesões no corpo da ofendida ou que esta tenha resistido incansavelmente à ação.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, XXXIX, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente